Tribunal: TJES
Processo: 0008442-93.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008442-93.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL FELIPE PALMEIRA e outros (4)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO JÚRI. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por um dos réus, contra acórdão que deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, para anular decisão absolutória do Tribunal do Júri e determinar a realização de novo julgamento dos acusados, já que denunciados pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que anulou o julgamento do Júri por considerar a decisão manifestamente contrária à prova dos autos apresenta os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 619 do CPP, justificando a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente o conjunto probatório constante nos autos, indicando a existência de materialidade e indícios de autoria do crime por todos os réus, com base em boletim de ocorrência, laudos periciais, relatórios de análise de vínculo e mensagens extraídas de celulares com autorização judicial.

A participação dos acusados, incluindo o embargante, é reconhecida com base em prova testemunhal que descreve a emboscada e a atuação coordenada dos envolvidos, apontando que todos chegaram ao local para realizar um ataque em razão de disputa por ponto de tráfico.

A suposta ausência de individualização da conduta não configura omissão, pois o acórdão se refere à atuação conjunta dos réus e à convergência das provas quanto à dinâmica do crime, sendo a fundamentação suficiente para a conclusão de que a decisão do Júri contrariou manifestamente a prova dos autos.

A insurgência do embargante visa rediscutir o mérito da decisão colegiada, não sendo os embargos de declaração a via adequada para tal finalidade, nos termos do art. 619 do CPP.

A finalidade de prequestionamento foi reconhecida, conforme previsão do art. 1.025 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal (art. 3º do CPP).

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008442-93.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAFAEL FELIPE PALMEIRA, EDIEL SANTOS BATISTA SOARES, CRISTIANO LEONARDO SANTOS, ROCKWILLER SANTOS DINIZ, MAYCON FERREIRA SOARES
Advogado do(a) APELADO: JHONATHAN BATISTA EBANI - ES33687
Advogado do(a) APELADO: REGINA MARCIA PORTINHO MOTTA - ES13338-A
Advogado do(a) APELADO: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A
Advogados do(a) APELADO: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A, RODRIGO LIMA DE ARAUJO - ES33534-A
Advogado do(a) APELADO: MARCIO LEITE PINHEIRO - ES17015-A

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração, interpostos por

RAFAEL FELIPE PALMEIRA
,
contra o
v. Acórdão (id 16972575), que deu provimento ao recurso apelatório do Ministério Público Estadual, para cassar a decisão do Tribunal Popular do Júri, e determinar que os acusados EDIEL SANTOS SOARES, CRISTIANO LEONARDO DOS SANTOS, ROCKWILLER SANTOS DINIZ, RAFAEL FELIPE PALMEIRA e MAYCON FERREIRA DOS SANTOS, sejam submetidos a novo julgamento.

A Defesa sustenta (id 17192080), em síntese, a existência dos vícios da contradição, omissão e obscuridade, pois o acórdão não individualizou a conduta do embargante e as prova que indicam a sua participação no crime, bem como, não pode substituir a livre convicção do Conselho de Sentença, que absolveu os réus.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença do Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em conformidade com o veredito do Conselho de Sentença, absolveu os réus da imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP). A denúncia narra que, em 03/03/2018, os réus, integrantes de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, mataram a vítima, por disputa de ponto de venda de entorpecentes. A execução ocorreu mediante emboscada e vários disparos de arma de fogo em via pública, sendo o crime motivado por razão torpe, com perigo comum e sem chance de defesa ao ofendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a absolvição dos réus pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de anulação da sessão do Júri, tem-se que a materialidade do homicídio encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, laudos periciais (cadavérico e de local de crime), relatórios de análise de vínculo e georreferenciamento, além de mensagens extraídas dos celulares dos réus, com autorização judicial.

Os depoimentos de testemunhas protegidas indicam a presença e participação dos réus na emboscada que resultou na morte da vítima, descrevendo divisão de tarefas e atuação coordenada.

A tentativa de retratação de testemunha ocular em Juízo não afasta o valor probatório do depoimento anterior, prestado sob menor influência, sobretudo diante da convergência com outras provas materiais.

O conjunto probatório é robusto e revela atuação direta dos réus no crime, tornando a absolvição manifestamente dissociada das provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso ministerial provido.

(TJES, Classe:
A
pelação Criminal
nº
0008442-93.2018.8.08.0011

,
Relator:
Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
,
Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento:
1
0/11
/2025
).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso, verifico que o recorrente pretende, pela via dos embargos de declaração, rediscutir o que restou decidido no acórdão, uma vez que não se verifica a ocorrência dos vícios alegados.

Isto porque, o voto condutor do acórdão analisou todas as provas constantes nos autos, reconhecendo a existência da materialidade delitiva, pelo boletim unificado (fls. 02/03, do IP), laudo de exame cadavérico (fls. 10/14, do IP), laudo de exame de local de crime (fls. 17/22), relatório de análise de vínculo e análise georreferenciada (fls. 105/123) e das mensagens extraída dos aparelhos celulares (fls. 136/259), com autorização judicial.

A autoria, por sua vez, está demostrada pela prova testemunhal produzida, apontando a participaçã0 de todos os acusados na prática delitiva, pois chegaram de carro, e foram até o local dos fatos, para realizar um “ataque” ao grupo rival, já que disputavam pontos de comercialização de entorpecentes.

Assim, o acórdão consignou que o conjunto probatório é robusto, a revelar que a tese absolutória, acolhida pelo Conselho de Jurados, é manifestamente contrária à prova dos autos, não restando outra opção, a não ser a anulação do veredito.

Desta forma, entendo que as alegações da recorrente se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos seus interesses.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (id 17466551),

NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para não acolher os Embargos de Declaração.